Tribunal: TJSP
Processo: 2283418-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Impugnação recebida com efeito suspensivo – Pretensão da agravante de revogação desse efeito – Notícia de julgamento da impugnação – Perda do objeto – Agravo de instrumento que se tem por prejudicado.